Tribunal: TJSP
Processo: 1005737-97.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA PELA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO LOCADO EM FACE DOS SUPOSTOS CAUSADORES DO ACIDENTE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA CONVINCENTE NO SENTIDO DE QUE O ACIDENTE FOI CAUSADO POR CULPA DA PRÓPRIA LOCATÁRIA DO VEÍCULO DA AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA PELA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO LOCADO EM FACE DOS SUPOSTOS CAUSADORES DO ACIDENTE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA CONVINCENTE NO SENTIDO DE QUE O ACIDENTE FOI CAUSADO POR CULPA DA PRÓPRIA LOCATÁRIA DO VEÍCULO DA AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA